Tribunal: TJSP
Processo: 0013249-69.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave – Subversão da ordem e da disciplina – Absolvição ou, ainda, desclassificação para infração de natureza média – Impossibilidade – Inexistência de sanção coletiva – Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Reconhecimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave – Subversão da ordem e da disciplina – Absolvição ou, ainda, desclassificação para infração de natureza média – Impossibilidade – Inexistência de sanção coletiva – Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Reconhecimento judicial da infração disciplinar acertado e mantido – Regressão de regime prisional, perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013249-69.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante RONIE
CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
2/11
Agravo em Execução Penal no
0013249-69.2020.8.26.0114
Voto no
18.001
Agravante: Ronie Cláudio Aparecido da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prática de infração
disciplinar de natureza grave Subversão da ordem e
da disciplina Absolvição ou, ainda, desclassificação para
infração de natureza média
Impossibilidade

Inexistência de sanção coletiva Falta disciplinar de
natureza grave devidamente comprovada Palavra dos
agentes penitenciários Credibilidade Precedentes
Reconhecimento judicial da infração disciplinar acertado
e mantido Regressão de regime prisional, perda de
dias remidos e interrupção da contagem do prazo
para a concessão de progressão de regime

Adequadas à espécie AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Ronie Cláudio Aparecido da Silva, nos autos de
execução
no
1.126.511
(protocolado
digital
no
1018988-06.2020.8.26.0114), contra a r. decisão copiada às fls. 42/45
a qual reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave
praticada em 21 de março de 2020 e, consequentemente, determinou sua
anotação, com corolária regressão ao regime prisional fechado, bem
como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
3/11
Inconformado,
recorre
o
reeducando,
pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para falta disciplinar de natureza média (fls. 02/05).
Ofertada contraminuta (fls. 51/55), o douto
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 56) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 69/71).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece acolhimento.
Explico.
Não há como deixar de reconhecer a ocorrência
da falta disciplinar de natureza grave, porquanto restou sobejamente
demonstrado nos autos que o sentenciado praticou os atos relatados no
Procedimento Disciplinar no 1009456/2020
controle interno
258/2020 , consistente em subversão da ordem e da disciplina.
É dos autos que, no dia 21 de março de 2020,
um grupo de 108 reeducandos o agravante entre eles , ao serem
informados sobre a suspensão das visitas em decorrência da crise
pandêmica, tentou derrubar o alambrado próximo à quadra do pavilhão;
demais disso, houve incitação a outros detentos , para participarem do
movimento subversivo. Foi necessário o apoio externo da polícia militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
4/11
com o uso de helicóptero, bem como da CIR Célula de Intervenção
Rápida para controle da situação e impedimento de fuga em massa da
Unidade Prisional.
Regularmente
ouvido
no
procedimento
apuratório disciplinar, na presença de defensor técnico (fls. 28), o
agravante rechaçou a prática infracional. Declarou que descontava a pena
de 09 anos e 10 meses de reclusão, pelo cometimento dos delitos
previstos no artigo 180 e artigo 288 do Estatuto Repressor; expiou 04
anos de seu castigo. Disse que, na data dos fatos, pela manhã, soube por
outros custodiados que não haveria visita sendo que permaneceu no
interior da cela, deitado. Aduziu que se levantou na hora do almoço
oportunidade em que alguns reeducandos avisaram que haveria reunião
na quadra do pavilhão F destacando que compareceu ao ato. Informou
que soube, na reunião, por “presos faxinas dos pavilhões”, que as visitas e
saidinhas não ocorreriam em face do novo coronavírus (circunstância
conhecida por notícias de televisão) sendo que foram elogiados, pelo
Diretor, por não aderirem aos movimentos subversivos ocorridos em
outras unidades de regime intermediário; haveria tentativa de aumento
do número de sedex, bem como de compras no pecúlio. Relatou que
retornou a seu pavilhão, não participando ou percebendo nada de
anormal na Unidade (somente o barulho do Helicóptero Águia
sobrevoando). Asseverou que não possuía motivos para se revoltar, eis
que não receberia visitas na data, porquanto sua genitora estava doente.
Repisou que não participou de movimento subversivo algum. Informou
que estava com o expediente de promoção ao regime aberto pronto,
sendo que o Ministério Público havia pedido o boletim informativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
5/11
atualizado desde o dia 28/02/2020 sendo que não gostaria de ser
prejudicado.
A versão ofertada pelo reeducando, contudo,
não encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada
nos autos.
Justifico.
Os agentes penitenciários Jair Alves de Souza
(fls. 18), Genesio de Andrade (fls. 19) e Marcio Ramos da Silva (fls. 20)
confirmaram, voz única, a dinâmica dos fatos, acrescentando que os
envolvidos foram identificados por meio do sistema de fotografias SIA
Sistema Integrado de Áreas , especificando que o agravante foi flagrado
empurrando o alambrado, com participação ativa no tumulto. Disseram,
ainda, que foi necessária a intervenção de agentes do CIR Célula de
Intervenção Rápida
, objetivando conter fuga em massa dos
reeducandos, pois os agentes estavam acuados pelos custodiados.
Neste ponto, destaco que, assim como em
relação aos policiais, inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os
depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, os quais prestam
serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminarem o agravante.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
6/11
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam
de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso,
a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS.
REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A
autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas
restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida
em
depósito.
2.
Depoimentos dos agentes penitenciários harmônicos e
uníssonos no sentido da responsabilização criminal do
réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando
submetidos ao crivo do contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3.
Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Restou
comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
7/11
dependências de estabelecimento prisional, de sorte que a
causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da
Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5. Regime inicial de
cumprimento de pena para os crimes de tráfico de droga será
o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia
com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela
própria Constituição Federal aos crimes hediondos e
equiparados (art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder
Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política
criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder
Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para
tanto. 6. Improvimento do recurso defensivo”(TJ-SP

Apelação no 0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des.
Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Os depoimentos dos policiais, civil ou militar, e dos
agentes penitenciários envolvidos nas diligências que
culminaram com a acusação da prática de um crime por
parte da apelante devem ser analisados como os de
qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e
racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é
acusada de um delito, porque, geralmente, esta tenta
fugir de sua responsabilidade penal pelo fato. Não se
imagina que, sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem
qualquer animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando falsamente uma inocente. Assim, sua declaração,
como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser
examinada apenas pelos elementos que ela contém. Confronta-
se-a com as outras provas obtidas na instrução e até com
qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta
análise, ela é forte para a condenação, não importando quem
a trouxe. Aqui, em prova convincente, os agentes
penitenciários informaram que, examinando as viandas
encaminhadas
pela
recorrente
para
um
dos
presos,
encontraram, em seu interior, entorpecente que, pelas
circunstâncias apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO:
Apelo defensivo desprovido. Unânime” (TJ-RS - ACR:
70059345785 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de
Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2014 grifos
meus).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
8/11
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos agentes penitenciários, os quais são
dotados de fé pública, seria um absoluto contrassenso desmerecer seus
relatos.
Restou, pois, seguramente demonstrado que o
recorrente cometeu falta grave circunstância que torna inviável a
pretendida absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta.
Com efeito, para a caracterização de infração
disciplinar de natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha
desobedecido às normas do sistema carcerário.
E, no presente caso, a conduta do sentenciado
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do
artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal; incabível, pois, o pretendido
abrandamento para infração média.
Ademais, avaliar que o comportamento do
agravante não constitui falta grave não observaria a necessária
repreensão aos fatos descritos e, ainda, correr-se-ia o risco da criação
de um perigoso precedente, comprometendo sobremaneira à disciplina
no interior dos presídios, deixando-o a mercê dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
9/11
Ademais, não há cogitar-se de ocorrência de
sanção coletiva, pois o relato dos agentes penitenciários é firme no
sentido de que o agravante estava inserido e participou efetivamente do
movimento de subversão da ordem e da disciplina, em grupo integrado
por vários detentos, sendo reconhecido por fotografias registradas no
momento da ocorrência. De mais a mais, sanção coletiva ocorreria caso
se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem
responsabilizados, não sendo este o caso dos autos.
Sobre o assunto, confira-se:
“Como se vê, não se trata de sanção coletiva. Não é
porque a pena, eventualmente, é aplicada a todos os
indivíduos em determinada situação que ela deve ser
considerada coletiva. Ela é individual, embora incida com
o mesmo peso sobre cada um dos presos que,
diretamente ou por omissão, participaram da falta”.
(TJSP, 10a Câmara de Direito Criminal, Agravo em
Execução Penal 0009447-70.2019.8.26.0996, Relator
Des. Francisco Bruno, j. 24.10.2019).
Ora, como cediço, tinha o reeducando o dever
de cumprir as normas e os regulamentos vigentes circunstância que, a
toda evidência não ocorreu.
Apesar dos inúmeros direitos do condenado, é
inegável que ele deve ter a consciência de que é seu dever submeter-se à
aplicação da lei penal e cumprir fielmente sua sentença condenatória
até porque, não se pode desconsiderar que um presídio somente
alcançará sua função se mantiver disciplina adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
10/11
Ademais, o sentenciado deve mesmo adaptar-se
às condições em que se encontra, a fim de alcançar maturidade suficiente
para ser inserido novamente à sociedade.
Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas
de que houve subsunção da conduta do agravante às normas, sendo certo
que a ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela
sindicância e a sua anotação foi realizada, tendo em vista a necessidade
de manutenção da ordem dentro do estabelecimento prisional a fim de se
evitar a desordem e o caos gerado pelo sentimento de impunidade.
3. No mais, havendo o reconhecimento da
natureza grave da falta disciplinar imputada ao agravante, de rigor a
aplicação dos efeitos dela decorrentes quais sejam, regressão de
regime, reinício da contagem do lapso para progressão de regime e perda
dos dias remidos
sendo que deixo de consignar, aqui, meu
posicionamento sobre o reinício da contagem do lapso para livramento
condicional, em face da ausência de insurgência ministerial.
Destaco que se impõe a perda de 1/3 (um
terço) este, o percentual constante na decisão de fls. 42/45 e não 1/6
(um sexto), como consignado na minuta (fls. 03) dos dias remidos, pois
a falta grave cometida pelo agravante, nos termos do artigo 57 da Lei de
Execução Penal, recomenda a perda no máximo legal, já que caracterizou
conduta de subversão, objetivando a satisfação de desejo pessoal em
sobreposição a ordens claras e objetivas que lhe foram passadas
mormente no atual crise pandêmica, a qual era de conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013249-69.2020.8.26.0114 -Voto no 18.001
11/11
agravante conforme seus relatos durante a sindicância.
A aplicação em menor percentual, in casu, não
seria suficiente à reprovação da conduta praticada.
Imperiosa, pois, a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006